Tribunal: TJSP
Processo: 1068922-14.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO CUMULADA COM REPARAÇÃO DA DANOS – VEÍCULO QUE PASSOU APRESENTAR VÍCIOS APÓS BLINDAGEM FEITA POR EMPRESA PARCEIRA DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL RECONHECIDO – DEVOLUÇÃO DO PREÇO DO BEM E DOS SERVIÇOS DE

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO CUMULADA COM REPARAÇÃO DA DANOS – VEÍCULO QUE PASSOU APRESENTAR VÍCIOS APÓS BLINDAGEM FEITA POR EMPRESA PARCEIRA DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL RECONHECIDO – DEVOLUÇÃO DO PREÇO DO BEM E DOS SERVIÇOS DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO ART. 18 DO CDC.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000966469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068922-14.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BCLV
COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A (EUROBIKE), é apelado KIRIL ENDO KASAI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1068922-14.2016.8.26.0100
Apelante: Bclv Comércio de Veículos S/A (eurobike)
Apelado: Kiril Endo Kasai
Parte: Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veículos S/A
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível
Juiz prolator: Renato Acácio de Azevedo Borsanelli
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE VEÍCULO CUMULADA COM REPARAÇÃO DA
DANOS
VEÍCULO QUE PASSOU APRESENTAR VÍCIOS
APÓS BLINDAGEM FEITA POR EMPRESA PARCEIRA DA
CONCESSIONÁRIA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
RECONHECIDA - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO
34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DIREITO
À
RESCISÃO
CONTRATUAL
RECONHECIDO

DEVOLUÇÃO DO PREÇO DO BEM E DOS SERVIÇOS DE
BLINDAGEM
POSSIBILIDADE
INTELIGÊNCIA DO
INCISO II DO ART. 18 DO CDC.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 36072
Cuida-se de apelação interposta contra sentença que
julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com
reparação de danos, fundada em compra e venda de veículo, para condenar a
concessionária à devolução do preço do produto, assim como as quantias
gastas para blindagem do veículo, corrigido monetariamente e acrescido de
juros de mora, além das custas, despesas e honorários fixados 10% sobre o
valor da condenação.
Apela a corré/concessionária alegando ilegitimidade
passiva sob argumento de que, segundo o perito judicial, “...o veículo objeto
da lide não apresentou vícios de origem (projeto, fabricação ou montagem),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1068922-14.2016.8.26.0100
mas, sim, advindos do processo de blindagem deste.”.
Alega que não tem responsabilidade pelos serviços
defeituosos e ineficientes prestados pela empresa de blindagem Tecpro, com
quem não possui qualquer relação gerencial ou negocial, e que realizou
apenas a venda do veículo em perfeito estado e que não pode ser
responsabilizada por vício de serviço que não prestou, sendo um contrassenso
obrigá-la a devolver valores despendidos para blindagem que sequer recebeu.
Subsidiariamente, caso mantida a rescisão do contrato,
pretende que a restituição do preço seja feita com base no valor do veículo
constante na tabela FIPE, sob pena de enriquecimento indevido do apelado.
O recurso foi processado com as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em 29 de fevereiro de 2016, Kiril Endo Kasai
compareceu na sede da revendedora/apelante e se interessou pelo veículo
Audi A3 Sedan Ambiente 1.4 TFSI, zero quilometro, e após obter
informações com o gerente de blindagem da apelante, decidiu adquirir o
veículo e retirá-lo da concessionária já blindado.
Conforme se observa do contrato de blindagem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1068922-14.2016.8.26.0100
automotiva às fls. 25/29, embora conste como contratada a empresa Tecnopro
Tecnologia de Proteção Ltda., todas as páginas trazem a logomarca da
apelante (Eurobike).
Além disso, as tentativas para sanar os vícios
incorporados ao veículo pelos serviços de blindagem foram feitos com a
participação direta da apelante, de modo que não há como afastar a existência
de parceria comercial entre as empresas.
Ao final da instrução processual restou incontroversa a
existência de vícios no produto comercializado pela recorrente, causados pela
má-prestações de serviços de blindagem, os quais não foram sanados no
prazo previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.
Situa-se a controvérsia, portanto, na possibilidade de a
concessionária de veículo automotor, ora apelante, ser responsabilizada por
vício do produto gerado após serviço de blindagem realizada por empresa
parceira comercial, e a resposta, sem dúvida, é positiva.
Isso porque o artigo 34, do Código de Defesa do
Consumidor, dispõe que “O fornecedor do produto ou serviço é
solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes
autônomos”.
Interpretando o sentido da norma em questão, esclarece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1068922-14.2016.8.26.0100
Claudia Lima Marques que “O parágrafo único do art. 7.o traz a regra geral
sobre a solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos e serviços. O
art. 34 repete a idéia do sistema geral do direito civil, de que o empregador é
responsável pelos atos de seus prepostos (art. 932, III, do CC/2002, antigo
art. 1521, III, do CC/1916), mas inova ao visualizar uma cadeia de
fornecimento solidariamente responsável (todos e cada um por todos) entre o
preposto (com vínculo trabalhista) ou o representante autônomo (sem
vínculo trabalhista) e o fornecedor principal de produto e serviço, ou
organizador da cadeia de fornecimento de produtos e serviços. O CDC
impõe a solidariedade mesmo àqueles que teoricamente são independentes,
tendo em vista o fim comum, que é fornecer o produto e o serviço. Segundo o
parágrafo único do art. 7.o, tendo mais de um autor a ofensa, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas
de consumo, norma que vem repetida no art. 25, § 1.o. A conseqüência da
norma do art. 34 é que os deveres de boa-fé, de cuidado, de cooperação, de
informação, de transparência, de respeito à confiança depositada pelos
consumidores serão imputados a todos estes fornecedores diretos, indiretos,
principais ou auxiliares, e caberá a escolha, contra quem acionar ou a quem
reclamar, somente ao consumidor” (Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor, Claudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin, Bruno
Miragem, 2a ed., São Paulo, Ed. RT, 2006, pág. 510).
Na hipótese, como visto, o veículo foi adquirido e
retirado da concessionária blindado, devendo a apelante ser considerada parte
integrante da cadeia de fornecimento e, portanto, solidariamente responsável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1068922-14.2016.8.26.0100
pelo defeito na prestação do serviço de blindagem realizado por parceira
comercial, à luz do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor.
Por outro lado, o inciso II do artigo 18 do Código de
Defesa do Consumidor é expresso ao conferir ao consumidor o direito de
receber “a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos”, ou seja, não sanado o vício, o
consumidor terá direito ao desfazimento do negócio com restituição integral
do preço pago, acrescido de perdas e danos, sendo dever do alienante receber
de volta o bem e devolver o preço pago.
Ora, se a rescisão do contrato impõe a devolução do
veículo blindado à concessionária, também é evidente que a revendedora
deverá indenizar o consumidor pelo preço pago pela blindagem a título de
perdas e danos, aliás, conforme expressamente impõe o citado dispositivo
legal.
Por fim, também não merece acolhida o pedido
subsidiário, pois se a apelante recalcitra no cumprimento de seu dever,
retardando injustamente a execução de sua obrigação, deve responder pelos
prejuízos causados no interregno, correndo por sua conta e risco a
desvalorização econômica do bem pela passagem do tempo, não podendo
imputá-la ao consumidor.
Nesse sentido vem decidindo o Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1068922-14.2016.8.26.0100
Justiça, consoante se verifica pela decisão do eminente Min. Antônio Carlos
Ferreira, ao julgar o Agravo em recurso Especial no 1.260.685/SP, publicada
em 04/10/2018, merecendo transcrição o seguinte trecho do julgado:
“Verifica-se que o acórdão recorrido ao determinar o desfazimento do
negócio tendo como indenização o valor do veículo com base na tabela FIPE
(fl.226) e não na quantia integralmente paga pelo bem está em dissonância
com o entendimento desta Corte, porquanto o consumidor optou pela
restituição integral da quantia paga, com correção monetária, não sendo
lícito ao juízo alterar essa escolha, sob pena de ofensa ao art. 18, § 1o, do
CDC”.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
e elevo os honorários de sucumbência devidos pela recorrente ao advogado
do autor para 15%, com base no § 11, do art. 85 do CPC.
ANDRADE NETO
Relator